Tribunal: STF
Processo: HC 163484
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no HC 451.248/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 21, p. 1):
    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 64/STJ. HABEAS CORPUS DENEGADO.
    1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando, embora constatada certa demora no oferecimento da denúncia, posteriormente o processo esteve em constante movimentação, seguindo sua marcha dentro da normalidade, sendo necessária a expedição de diversas cartas precatórias para oitiva de testemunhas, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.
    2. Além disso, constata-se que a defesa do paciente tem dado causa à delonga na conclusão do processo, haja vista que requereu por três vezes a remarcação de audiências, além disso, tanto a defesa do paciente, como da corré, pediram a realização de perícias de confronto balístico e reconstituição dos fatos, sem que se possa configurar desídia por parte do Estado.
    3. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula 64/STJ).
    4. Ademais, embora o paciente esteja preso desde 22/2/2016, a custódia cautelar, no momento, não se revela desproporcional diante das penas em abstrato atribuídas aos delitos imputados na denúncia.
    5. Habeas corpus denegado, com recomendação de celeridade no julgamento da ação penal n. 0031698-39.2015.8.26.0506.”
    Consta dos autos que foram decretadas, e por uma vez prorrogadas, as prisões temporárias do paciente e de uma corré, tendo sido posteriormente convertidas em prisões preventivas pelo suposto envolvimento em homicídio qualificado.
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) está configurado o excesso de prazo para a segregação cautelar, levada a efeito em 23.02.2016, por desídia estatal; b) perícias requeridas pela defesa não foram realizadas pela autoridade policial; c) o interrogatório do paciente não ocorreu, ante a frustração de duas tentativas de sua realização; d) o paciente é primário, possui ocupação lícita e família constituída.
    À vista do exposto, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura.
    As informações foram prestadas detalhadamente pelo Juízo da causa (eDOC 37).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opinou pelo indeferimento do writ. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, o writ perdeu o objeto.
    Com efeito, a Juíza de Direito da 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP prestou as seguintes informações (eDOC 37, p. 6): 
    “Em 12 de novembro de 2019 o paciente (e corré) foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, iniso II, e com o artigo 29, caput, todos do Código Penal (fato 1), e no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal (fato 2), na forma da Lei nº 8.072/90, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal. A preliminar arguida foi rejeitada e também indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva.
    A defesa do paciente (e corré) interpôs recurso em sentido estrito. Com as razões e contrarrazões, em 13 de dezembro de 2019 foi mantida a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos e determinada a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Atualmente, aguarda-se o julgamento em Segunda Instância do recurso interposto pela Defesa do paciente (e corré) contra a decisão de pronúncia.”
    A jurisprudência desta Suprema Corte é assentada no sentido de que a questão do excesso de prazo fica superada com a prolação da sentença de pronúncia. Com efeito, a entrega da prestação jurisdicional torna prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por tal fundamento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO.
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes.
    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 166.960 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.02.2020 - grifei)
    “Agravo regimental no recurso em habeas corpus. Processual Penal. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal). Prisão preventiva mantida por decisão em que se conferiu efeito suspensivo ao recurso especial. Possibilidade. Precedentes. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Alegação de excesso de prazo superada pela superveniência de sentença de pronúncia. Pretendida revisitação dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Inviabilidade da utilização do habeas corpus para esse fim. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    […] 
    2. É do entendimento do STF que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
    3. A alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia.
    4. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 154.794 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17.10.2018 - grifei)
    No mesmo sentido: HC 128.684 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC 130.880 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 09.05.2016. 
    2. Posto isso, julgo prejudicado este habeas corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente